Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 11.743.441/0001-08 (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA REFERIDA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TESTILHA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

A mera propositura de ação declaratória na qual se discute a inexistência do débito constante do título executivo, em tese, não impede o credor de promover-lhe a execução, não ensejando ainda a sua suspensão, a qual só poderá ser concedida nas hipóteses expressamente previstas no artigo 921 do CPC.

Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEJANGO CAMPOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1030633-36.2021.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como o sobrestamento da ação executiva referida até o julgamento do mérito da ação.

Alega que “com intuito de buscar pacificar o conflito e evitar desgaste entre as partes, tentou resolver de forma amigável a pendência financeira decorrente dos honorários advocatícios mensais devidos pela Agravada, e conforme termo de confissão de dívida firmado com a Agravada, naquele momento a questão foi solucionada. Como a Agravada não cumpriu o acordo firmado nos termos do da confissão de dívida, a Agravante recorreu ao Judiciário por meio da Execução de Título Extrajudicial Nº 1020401-85.2021.8.11.0001, como forma de buscar garantir seu crédito em aberto. Com o intuito de causar celeuma processual, não observando o princípio da boa-fé e da cooperação, a agravada ajuizou a ação em tela, alegando que os atos foram realizados pela ex-sócia, não chegando ao conhecimento do sócio majoritário” (id. 159333170 - Pág. 4).

Afirma que “a agravada falta com a verdade, uma vez que o sócio majoritário sempre teve conhecimento de todos os atos da empresa, em especial, o termo de confissão de dívida assinado por ele, Sr. Miquéias Miquelete, e não pela ex-sócia” (id. 159333170 - Pág. 5/6).

Discorre que a relação havida entre os litigantes advém de “contrato e Procuração de Prestação de Serviços Jurídicos firmado em 18/05/2018, o Agravante, na qualidade de Escritório de Advocacia, fora contratado pela Agravada para prestar os serviços jurídicos correspondente à diversas demandas judiciais e administrativas. Pelos serviços contratados a agravada teria de pagar ao Agravante o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pela vigência de 01 (um) ano. Ocorre que, a empresa Agravada deixou de cumprir com os pagamentos mensais, a partir do mês 10/2018, apesar da Agravante cumprir com o árduo trabalho de atender a Agravada, que possui um gigantesco passivo processual, envolvendo não só a Empresa Agravada, mas também a figura dos seus sócios” (id. 159333170 - Pág. 6).

Ressalta que “RESPONDEU o e-mail, RECONHECENDO a dívida objeto da execução que foi suspensa” (id. 159333170 - Pág. 9), tendo, em 21 de agosto, a Agravada, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO MAJORITÁRIO SR. MIQUEIAS MIQUELETE, assinou TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA” (id. 159333170 - Pág. 11).

Relata que diante “da aceitação da proposta acima, conforme termo assinado (encaminhado anexo ao e-mail acima) a Agravante ficou no aguardo do cumprimento do referido acordo, o que claro, não aconteceu! Pelos serviços contratados, a Agravada teria de pagar a Agravante o valor de R$ 39.847,51 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Ao final deste destas tratativas, a Minuta do Acordo, restou comprovada pelo termo de reconhecimento de dívida (...)Nessa senda, a Agravada deixou de cumprir o estabelecido no termo de reconhecimento de dívida, e ainda após ser citada na Ação de Execução de Título Extrajudicial N° 1020401-85.2021.8.11.0001, ajuizou, em total DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, LITIGANDO DE MÁ FÉ NO PODER JUDICIÁRIO, a Ação, objeto deste agravo. Até a data do ajuizamento da Execução, o valor do débito era de R$ 39.847,51 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo atualmente o valor de R$ 45.735,31 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme planilha de cálculo anexa. Assim, em razão do descumprimento do Termo de Confissão de Dívida, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, foi ajuizada a Ação de Execução de Título Extrajudicial N.º 1020401-85.2021.8.11.0001 , e bem como, por parte da Agravada a Ação de obrigação de fazer Nº 1030633-36.2021.8.11.0041 e em razão da decisão totalmente FUNDAMENTADA EM ARGUMENTOS INVERÍDICOS E FANTASIOSOS, que levaram ao Douto Juízo ao ERRO e a suspender a Ação de Execução de Título Extrajudicial” (id. 159333170 - Pág. 12/13).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Liminar indeferida (id. 159536678 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 160087727 - Pág. 1/id. 160087728 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 175513169 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEJANGO CAMPOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1030633-36.2021.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como o sobrestamento da ação executiva referida até o julgamento do mérito da ação.

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a existência de elementos capazes de suspender os autos de execução de título extrajudicial, motivado pela existência de irregularidades do título executivo que o torna nulo.

DECIDO
.

Sobressai dos autos ter a parte agravante proposto ação de execução de título extrajudicial, cujo título se funda em termo de confissão de dívida, contudo, a parte recorrida, posteriormente, manejou ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada de urgência (ação de origem), com o escopo de suspender os atos executórios da ação executiva.

Nota-se que o Julgador singular ao receber a ação de origem deferiu o “pedido de tutela provisória de urgência e determino a suspensão da exigibilidade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como o sobrestamento da ação executiva referida até o julgamento do mérito da ação” (id. 159333176 - Pág. 5), fundado nos seguintes argumentos:

“Os documentos trazidos com a inicial demonstram que a sócia minoritária da empresa autora, Sra. Maria Merizani Micheltti, foi “demitida” do quadro societário da empresa por supostas práticas ilícitas no âmbito da sociedade empresarial em 18.5.2020, consoante se infere da Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Id 64503610). Abstrai-se também da documentação trazida que foram ajuizadas várias ações judiciais em face da referida ex-sócia, visando à devolução de todos os documentos da empresa (contratos, recibos de pagamento e recebimento de valores, procurações, dentre outros), em posse dela, bem como apurar eventuais ilícitos praticados durante o período em que atuou na sociedade empresária (autos n. 1025783- 90.2020.8.11.002; 1017453- 07.2020.8.11.0002, 1008121- 79.2021.8.11.0002 e 1036119-56.2020.8.11.0002). Nota-se também que o termo de confissão de dívida, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 1020401-85.2021, também em trâmite perante este juízo, foi assinado pela ex-sócia no dia 21.8.2020, mais de 3 (três) meses após sua retirada da sociedade empresária em 18.5.2020, o que deixa transparecer ilicitude em sua conduta, o que somado à mencionada alegação de outras irregularidades tidas como praticadas por ela e que estão sendo investigadas nas ações supracitadas, permite concluir pela existência da verossimilhança das alegações da autora” (id. 159333176 - Pág. 4)

Entretanto, destoa o posicionamento adotado pelo Juízo a quo.

Digo isso porque a assinatura posta pelo recorrido/executado/requerente no termo de confissão de dívida (id. 159333172 - Pág. 2) e na consolidação do contrato social da sociedade limitada (id. 159333179 - Pág. 25) guarda semelhança.

Como é sabido, a medida perseguida na ação de origem está condicionada à existência simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, confira-se:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Sobre o tema, leciona Marinoni:

"Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Perigo na demora. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito." (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, p.312/313)

No caso em concreto, após um juízo perfunctório do feito, tenho que não restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão da pretendida tutela.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 784, § 1º do CPC:

"A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".

Dessa forma, o simples ajuizamento de ação declaratória na qual se discute a inexistência do débito constante do título executivo, em tese, não impede o credor de promover-lhe a execução, não ensejando ainda a sua suspensão.

Importante ressaltar as hipóteses em que a execução poderá ser suspensa, consoante o artigo 921 do CPC:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916"

Com efeito, o artigo 313 do CPC prevê:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;
(Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai”.

Percebe-se, assim, que estas são as únicas hipóteses em que a execução poderá ser suspensa.

Porém, evidencio que embora o agravado tenha ajuizado a ação declaratória para discutir a nulidade/inexistência da dívida objeto da execução que ora se pretende suspender, tal ação não é suficiente para suspender a execução, porquanto seu mérito não depende do julgamento de outra.

Nesse ponto, frisa-se que a parte recorrida poderia ter obtido a suspensão da execução propondo embargos à execução, nos moldes dos artigos 919, §1º e 921, II, ambos do CPC.

Ocorre que, ao invés de propor os embargos do devedor para discutir as questões pertinentes ao título, o agravado optou por manejar a ação declaratória, que não tem o condão de suspender a execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. As hipóteses de suspensão da execução estão previstas no art. 921, do CPC de 2015. Os argumentos lançados pela parte para fundamentar a suspensão da execução não se encaixam nas hipóteses legais, não sendo cabível, portanto, a medida pleiteada”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.062239-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

Com efeito, inexistindo probabilidade do direito alegado, não há o que perquirir acerca do requisito de perigo na demora, dado seu caráter cumulativo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão fustigada que determinou a suspensão da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024